Tribunal: TJDFT
Processo: 0743542-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743542-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda., nos autos do cumprimento de sentença n. 0709456-42.2020.8.07.0007, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, movido em face de Carlos José Vieira Arruda, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos sistemas CAGED, RAIS e ao INSS, formulado com a finalidade de aferir eventual vínculo empregatício do executado e possibilitar a penhora de salário. O juízo de origem indeferiu a medida, sob o fundamento de que a pesquisa ao CAGED poderia ser realizada pela própria exequente, enquanto o envio de ofícios ao INSS e à RAIS seria medida inócua, “uma vez que os benefícios eventualmente recebidos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC”. Inconformada, a agravante sustenta que, esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis, seria cabível a determinação judicial para que fossem expedidos ofícios aos mencionados órgãos, com o propósito de localizar fontes de renda do devedor. Aduz que a medida é útil e viável, uma vez que não dispõe de meios próprios para obter tais informações. Afirma ainda que o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça admite a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS em hipóteses nas quais já se tenham exaurido as tentativas de localização de bens, conforme exemplifica com julgados recentes. Argumenta que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, devendo ser relativizada quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, destacando que “é ônus do devedor comprovar que os valores penhorados são indispensáveis ao seu próprio sustento”, não podendo a proteção legal ser utilizada de forma a inviabilizar a satisfação do crédito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS, com vistas à obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício do executado. Comprovante do preparo no ID 77070613. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator